Tribunal: TJSP
Processo: 2154160-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas – Insurgência contra a conversão da prisão em flagrante em preventiva, embora ausentes os pressupostos e os requisitos ensejadores da segregação cautelar - NÃO VERIFICADO - Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a amparar a persecução penal. A decisão se encontra suficientemente fundamentada, demonstrando de forma adequada a

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas – Insurgência contra a conversão da prisão em flagrante em preventiva, embora ausentes os pressupostos e os requisitos ensejadores da segregação cautelar - NÃO VERIFICADO - Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a amparar a persecução penal. A decisão se encontra suficientemente fundamentada, demonstrando de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar dos pacientes, em consonância com disposto artigo 93, inciso IX da Carta Magna.
De outro lado, remanescem os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP – Periculum Libertatis – Razoável quantidade de droga – Reincidência Específica além de outros delitos – Garantia da ordem pública. Precedentes do STJ.
Ordem denegada.